Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS FORA DA RIDE.
II – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM DUPLICIDADE PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE QUANTO AO SEGUNDO RECURSO.
III – CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA DO DECRETO DISTRITAL 18.955/95. COMPATIBILIDADE RECONHECIDA DO ATO REGULAMENTAR COM A LEI DISTRITAL 1.254/1996.
IV – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS NÃO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE PELO CONTRIBUINTE. EMPRESA EXCEPCIONALMENTE ENQUADRADA EM REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS. DECISÃO COLEGIADA COM ALCANCE DELIMITADO PELO ACÓRDÃO 249/2018 DA 1a CÂMARA DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – TARF. CONTRIBUINTE QUE DESENVOLVE ATIVIDADES COM CARNE BOVINA E SUÍNA ADQUIRIDAS FORA DA RIDE – REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. SITUAÇÃO ESPECÍFICA QUE RESSALVA A POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA APELANTE NA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE ADMISSÃO AO REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS ESTABELECIDO PELO ACÓRDÃO 123/2017 DO TARF. DISTINGUISHING ESTABELECIDO ENTRE A HIPÓTESE EM JULGAMENTO E A CONSIDERADA EM PARADIGMAS QUE RECONHECEM A ATÍPICA INCLUSÃO DA APELANTE EM REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS ATÉ OUTUBRO DE 2014. PORTARIA SEF 225/2006. ART. 320-E DO DECRETO 18.955/97. CASO CONCRETO EM QUE CONFIGURADA A VÁLIDA EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO ANTECIPADO DO ICMS PELA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E SUÍNA FORA DA RIDE. AUTO DE INFRAÇÃO HÍGIDO.
V – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A interposição de apelação pela parte autora contra sentença terminativa impede, em razão da preclusão consumativa, o manejo subsequente de novo recurso. Segunda apelação não conhecida.
2. Inconstitucionalidade não há na Lei Distrital n. 1.254/1996 por alegado vício decorrente de delegação genérica supostamente existente no art. 46, §1o, isso porque o legislador definiu no citado diploma legal todos os indispensáveis fatores relativos à forma de pagamento do ICMS por antecipação, tendo somente pormenorizado as disposições gerais e abstratas da Lei instituidora n. 1.254/96 no Decreto distrital 18.955/1997 (RICMS/1997), de modo a permitir sua aplicação em casos específicos. 2.1. O conjunto normativo consubstanciado na Lei n. 1.254/1996 disciplina especificamente as hipóteses de recolhimento antecipado do ICMS, notadamente nos arts. 2o, parágrafo único, III, “a”, 5o, XI, “a”, 6o, IX, X, 21, I, “f”; além do que traz previsão expressa quanto ao fato gerador, à base de cálculo, às alíquotas, ao sujeito passivo e ao local da operação. Quanto à atividade legislativa do Poder Executivo distrital exercido por meio do Decreto n. 18.955/1997, representativa é de cumprimento da finalidade de apenas estabelecer regras operacionais uniformizadoras necessárias à execução da Lei distrital n. 1.254/1996, no que concerne às hipóteses de incidência do ICMS.
3. A situação fática e jurídica posta nos autos – em que há lei em sentido estrito e decreto regulamentar a ela compatível - não tem relação com as razões determinantes do precedente estabelecido no julgamento do RE 598.677/RS, Tema 456. Isso porque os fatos do mencionado precedente, os quais justificaram a formação de sua autoridade vinculante não são enquadráveis no caso concreto. Logo, é de todo inadmissível dar à hipótese sub judice a consequência outorgada quando identificados os fundamentos determinantes da tese firmada no Tema 456 segundo a qual a “antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”
4. Nos termos da Portaria SEF 225/2006, o fabricante de produtos de carne que exerça essa atividade em continuação ao abate tem direito a regime especial de tributação. Já o art. 320-E, inciso I, do Decreto Distrital 18.955/97 prevê a aplicação do regime especial, em se tratando de abatedouros, somente àqueles que adquiram animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. Não preenchidos tais requisitos faltam elementos que permitam enquadrar o contribuinte em regime especial de tributação do ICMS.
5. Entrementes, tendo o Poder Público negligenciado deveres fiscais que lhe são próprios, admitiu a Autoridade Administrativa Tributária, com ressalvas que expressamente estabeleceu, continuasse a recorrente formalmente enquadrada em regime diferenciado de tributação do ICMS pelo período em que a autoridade fiscal se descuidou das cautelas legais para excluí-la do tratamento diferenciado. Definiu o Pleno do TARF a abrangência da possibilidade de excepcional enquadramento da contribuinte, ora apelada, em regime especial de apuração de ICMS, estabelecendo não caber o regime especial de tributação nos casos em que feita a autuação por compra de mercadorias relacionadas a carne bovina e suína com origem fora da RIDE, situação pela qual foi autuada a empresa recorrida.
6. A autuação feita em circunstância concreta que exclui a apelante da condição excepcional que a beneficiara para a incluir em regime especial de tributação, visto que, sem pagar antecipadamente o ICMS, adquirira produtos fora da RIDE, caracteriza hipótese de estabelecedora de distinguishing (ou distinguish) entre a hipótese em julgamento e paradigmas invocados pela recorrida que a mantiveram no regime especial de apuração, porque não há coincidência entre as questões fundamentais discutidas e resolvidas neste e nos demais julgados. Há, sim, aproximação entre as temáticas examinadas, as quais, entrementes, substancialmente se diferenciam por particularidades que afastam a possibilidade de aplicação para o caso concreto dos precedentes citados, os quais deram solução a diferenciada situação controvertida.
7. Recurso conhecido e desprovido.